Tribunal: TJSP
Processo: 1013026-09.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 660 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 660 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1013026-09.2014.8.26.0309/50002,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é embargante BANCO INDUSVAL S.A., é
embargado
QUINTILHANO
INCORPORADORA
E
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013026-09.2014.8.26.0309/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1013026-09.2014.8.26.0309/50002
COMARCA: JUNDIAÍ (6a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: BANCO INDUSVAL S.A.
EMBARGADO: QUINTILHANO INCORPORADORA E NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA
VOTO No 33.630
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação
de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 660
do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve
por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
BANCO INDUSVAL S.A. contra V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em embargos de terceiro,
negou provimento a agravo interno. Alega, em síntese,
violação direita à Constituição Federal e ofensa aos
princípios da ampla defesa, da coisa julgada, do
contraditório e do devido processo legal, pois toda a
instrução processual foi descartada, na medida em que
decisões foram proferidas em incidentes em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013026-09.2014.8.26.0309/50002 - Voto no
3
tomou parte.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, as matérias trazidas no
agravo interno - e renovadas nos aclaratórios -, foram
devidamente apreciadas e afastadas por seu caráter
infraconstitucional. Confira-se a fls. 11 do Incidente
no 50001.
Neste sentido, a C. 30a Câmara de
Direito
Privado
concluiu
pela
improcedência
dos
embargos de terceiro interpostos e manter a constrição
do imóvel, em virtude de decisão em recurso anterior
que já havia reconhecido a fraude de execução,
encontrando-se acobertada pela coisa julgada (fls.
937/940).
A
deliberação
colegiada
encontra-se,
pois, em sintonia com o ARE no 748.371/MT, no qual o
E. Supremo Tribunal Federal assinalou a ausência de
repercussão
geral
da
alegação
de
ofensa
ao
contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa
julgada e ao devido processo legal quando o debate
repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais,
como é o caso dos embargos de terceiro.
Além do mais, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no 639.228/RJ, assinalou que a
controvérsia relativa à violação aos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013026-09.2014.8.26.0309/50002 - Voto no
4
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Tema
relativo
à
suposta
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO